Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-83.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000670-83.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERIVAL FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: ADOLPHO MARTINS MAGALHAES

Advogado(s)
:
YURI RANYELLE SOUSA CASTRO SILVA, MARCELO PATRICIO COSTA SANTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. INSUFICIÊNCIA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, após retorno dos autos da instância superior em razão de anulação prévia por vício de citação, constituiu título executivo judicial sem a expedição de novo mandado monitório solene. O juízo de origem limitou-se a determinar a intimação do patrono do réu, que não possuía poderes para receber citação, para que este pagasse o débito ou apresentasse embargos. Diante do silêncio, proferiu-se nova sentença de procedência.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se a intimação do advogado regularmente constituído nos autos, mas destituído de poderes específicos para receber citação (art. 105 do CPC), supre a necessidade de expedição de mandado monitório pessoal (art. 701 do CPC) no procedimento especial da ação monitória.

III. Razões de decidir

1. A citação é pressuposto de validade processual indispensável (art. 239 do CPC), sendo que, no rito monitório, o ato citatório é cumulado com ordem mandamental de pagamento que concede benefícios de redução de honorários e isenção de custas.

2. Nos termos do art. 105 do CPC, a procuração geral para o foro não habilita o advogado a receber citação, salvo se houver cláusula específica, o que não se verifica no caso concreto.

3. O peticionamento nos autos por advogado sem poderes especiais para citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir o vício, especialmente quando o processo foi anulado ab initio justamente para restauração do estágio inicial de chamamento.

4. Inaplicabilidade da teoria da aparência ao empresário individual, cuja personalidade se confunde com a da pessoa física, exigindo-se citação pessoal no endereço correto.

5. Afastamento da tese de "nulidade de algibeira" ante a pronta impugnação do vício via embargos de declaração e apelação logo após a prolação da sentença nula.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

2. Tese: "A intimação do advogado, destituído de poderes específicos para receber citação, não supre a necessidade de expedição de mandado monitório solene após a anulação do feito por vício citatório, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal."

Referências:

Legislação: Código de Processo Civil, Arts. 105, 239 e 701.

Jurisprudência: STJ, REsp n. 2.164.750/MG; STJ, AREsp n. 2.895.847/RS; TJBA, Apelação n. 0000603-42.2009.8.05.0164; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8029166-52.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8058863-55.2024.8.05.0000

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.